Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600384-30.2020.6.16.0107
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
09/02/2022
Número: 0600384-30.2020.6.16.0107

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 30/08/2021
Processo referência: 0600384-30.2020.6.16.0107
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600384-
30.2020.6.16.0107 que julgou desaprovadas as contas, referente às eleições municipais de 2.020,
para o candidato Valdomiro Brizola, com supedâneo na Lei nº 9.504/97 e na Resolução TSE nº
23.607/2019, em razão das irregularidades da aplicação superior ao mínimo legal de recursos
próprios na campanha, nos termos do art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, ao atraso na
informação à Justiça Eleitoral dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela
legislação eleitoral (Art. 47, I), à falta de registro da despesa com advogado, mesmo que gratuita e,
portanto, estimável em dinheiro, à existência de despesas realizadas com combustíveis sem o
correspondente registro de locações ou cessões de veículos (Art. 53) e, pelo não lançamento de
gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época (art. 47, § 6°, da Resolução TSE n. 23.607/2019). Deixou de
aplicar multa aos candidatos que em campanha, extrapolaram o limite de utilização e recursos
próprios previsto no art. 23 § 2º, A, da Lei 9.504/1997 (autofinanciamento), por entender que para tal
fim deve ser aplicada em ação autônoma, observado o rito previsto no art. 22, da Lei
Complementar, n. 64/90 (art. 44, Res. TSE 23.608/2019). (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às
Eleições Municipais de 2020, apresentada por Valdomiro Brizola, que concorreu ao cargo de
Vereador, pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, no município de Capanema/PR,
desaprovadas devido à aplicação superior ao mínimo legal de recursos próprios na campanha, nos
termos do art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, ao atraso na informação à Justiça Eleitoral
dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral (Art. 47, I), à
falta de registro da despesa com advogado, mesmo que gratuita e, portanto, estimável em dinheiro,
à existência de despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações
ou cessões de veículos (Art. 53 da Resolução TSE n° 23.607/2019) e, pelo não lançamento de
gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época (art. 47, § 6°, da Resolução TSE n. 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 VALDOMIRO BRIZOLA VEREADOR
(RECORRENTE)
ROMANTI EZER BARBOSA (ADVOGADO)
ANY KAROLINE DE MOURA DRESSLER (ADVOGADO)
VALDOMIRO BRIZOLA (RECORRENTE)
ROMANTI EZER BARBOSA (ADVOGADO)
ANY KAROLINE DE MOURA DRESSLER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 107ª ZONA ELEITORAL DE CAPANEMA PR
(RECORRIDO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42877
843
09/02/2022 07:59 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.365

RECURSO ELEITORAL 0600384-30.2020.6.16.0107 – Capanema – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 VALDOMIRO BRIZOLA VEREADOR
ADVOGADO: ROMANTI EZER BARBOSA - OAB/PR56675
ADVOGADO: ANY KAROLINE DE MOURA DRESSLER - OAB/PR92180
RECORRENTE: VALDOMIRO BRIZOLA
ADVOGADO: ROMANTI EZER BARBOSA - OAB/PR56675
ADVOGADO: ANY KAROLINE DE MOURA DRESSLER - OAB/PR92180
RECORRIDO: JUÍZO DA 107ª ZONA ELEITORAL DE CAPANEMA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. FALTA DE DIALETICIDADE. ART. 932, III
DO CPC. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE AUTOFINANCIAMENTO. ARTIGO 23, § 2-A, DA
LEI Nº 9.504/97 E ARTIGO 27, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019. PERCENTUAL
QUE REPRESENTA MAIS QUE O TRIPLO DO PERMITIDO. GRAVIDADE EVIDENCIADA.
MULTA NÃO APLICADA PELO JUIZ A QUO. MANTIDA A DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS, SEM A APLICAÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A dialeticidade recursal impõe ao recorrente a impugnação especifica de todos os
fundamentos da sentença recorrida, nos termos do inciso III do art. 932 do Código de
Processo Civil.

2. O limite para autofinanciamento de candidato em campanha eleitoral é de 10% do teto de
gastos previsto para o cargo em que concorreu, nos termos do artigo 23, §2-A, da Lei
9.504/97.

3. Não aplicada a multa prevista no artigo 27, §4º, da Resolução TSE 23.607/2019 (art. 23,
§3º, da Lei nº 9.504/97) pelo Juiz a quo, inviável a aplicação nessa instância, pena de
reformatio in pejus.

4. Representando as irregularidades remanescentes 57,55% do total de recursos
movimentados durante a campanha, e sendo elas qualitativamente graves, impossível a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas,
ainda que com ressalvas.

5. Recurso conhecido não provido.
Num. 42877843 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/02/2022 07:59:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020907591400200000041851864
Número do documento: 22020907591400200000041851864

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/02/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face de sentença que julgou
desaprovadas as contas de campanha apresentadas por VALDOMIRO BRIZOLA
relativas às Eleições de 2020, em que concorreu ao cargo de vereador, pelo PDT, no
Município de Capanema/PR, e foi eleito com 467 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 2.900,00 (dois mil e
novecentos reais), em sua totalidade provenientes de recursos financeiros próprios,
conforme Extrato de Prestação de Contas Final (ID 42427366).

O parecer técnico conclusivo opinou pela desaprovação das contas,
apontando como irregularidades remanescentes: a) descumprimento do prazo
estabelecido pelo art. 47, I, da Resolução TSE n° 23.607/2019 quanto à entrega dos
relatórios financeiros de campanha; b) despesas realizadas com combustíveis sem o
correspondente registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som
ou gastos com geradores de energia, contrariando o art. 53 da Resolução TSE n°
23.607/2019; c) extrapolação do limite de recursos próprios em R$ 1.669,23 (um mil,
seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos), em afronta ao art. 27, §1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e ao art. 18-C da Lei das Eleições; d) realização de
gastos eleitorais em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
não informados à época; e) omissão de despesas, considerando que o candidato é
assistido por advogado e não registrou tal serviço, mesmo que como doação de recursos
estimáveis em dinheiro, em sua prestação de contas (ID 42427566).

O Juízo da 107ª Zona Eleitoral de Capanema/PR julgou desaprovadas as
contas em razão dos referidos apontamentos (ID 42428066).

Em suas razões recursais (ID 42429066), o recorrente alegou, em síntese,
que: a) não houve o descumprimento deliberado da lei pelo candidato, mas equívoco
técnico da equipe que o assessorou e o orientou quanto ao limite de gastos; b) as
irregularidades apontadas são erros materiais, formais e escusáveis, que não autorizam a
rejeição das contas do recorrente; c) o prestador de contas valeu-se de recursos próprios
em quantia equivalente a 10% (dez por cento) dos rendimentos auferidos no exercício
financeiro anterior ao pleito; d) o candidato equivocou-se em razão da alteração
legislativa, uma vez que a regra acerca do limite de recursos próprios foi alterada
reiteradamente em 2018 e em 2020; e) o comportamento do prestador de contas não
impediu a ampla e irrestrita fiscalização dos gastos eleitorais; f) as irregularidades
Num. 42877843 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/02/2022 07:59:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020907591400200000041851864
Número do documento: 22020907591400200000041851864

apontadas não comprometeram a confiabilidade e a legitimidade das contas examinadas;
g) devem ser observados os princípios da boa-fé e da razoabilidade no julgamento das
contas; h) inexistiu desequilíbrio no pleito em razão do uso de recursos próprios. Ao final,
requereu o conhecimento e o provimento do recurso a fim de aprovar as suas contas
eleitorais, ainda que com ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso, por entender que as irregularidades apontadas
comprometeram a confiabilidade das contas, as quais devem ser desaprovadas (ID
42704140).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

PRELIMINARMENTE

Da Admissibilidade do Recurso

Inicialmente, verifica-se que o recorrente não apresentou todos os motivos de
fato e de direito aptos a amparar sua irresignação com a decisão proferida pelo juízo de
origem, não tendo enfrentado os pontos de insurgência quanto ao mérito da decisão,
especificamente quanto às irregularidades referentes à realização de gastos
anteriormente à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, ao atraso no envio
dos relatórios financeiros e à realização de gastos com combustível sem a devida
declaração de locação ou cessão de veículos, em afronta o princípio da dialeticidade.

O princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade que impõe ao
recorrente a impugnação específica dos fundamentos – de fato e de direito – da decisão
judicial recorrida. Neste caso, a parte pretende, genericamente, a revisão da decisão de
primeiro grau pela instância superior sem, no entanto, indicar os motivos específicos para
tanto. O Código de Processo Civil dispõe a respeito:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Ademais, a Súmula 26 do Tribunal Superior Eleitoral (Ac.-TSE de 10.5.2016,
no PA nº 32345) assim estabelece:

É inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão
recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta.

Assim, deve o recorrente atacar de forma específica não só o dispositivo da
sentença, mas também todos os seus fundamentos, sob pena de vê-los mantidos. In
casu, o candidato sequer mencionou os motivos para o afastamento das irregularidades
reconhecidas pela sentença, se limitando a argumentar, genericamente, sobre os
equívocos praticados por sua equipe técnica e a ausência de má-fé na sua atuação.
Num. 42877843 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/02/2022 07:59:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020907591400200000041851864
Número do documento: 22020907591400200000041851864

Nesse sentido, recente decisão desta Corte Eleitoral, in verbis:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. FALTA
DE DIALETICIDADE. GASTOS ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE DE RECURSOS PRÓPRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA DE 20% DA QUANTIA EM
EXCESSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODAS AS
IRREGULARIDADES QUE ENSEJARAM A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A dialeticidade recursal impõe ao recorrente a impugnação especifica de todos os
fundamentos da sentença recorrida, nos termos do art. 932 do CPC.

2. Nos termos do art. 23, § 2º-A da LE, o candidato só pode usar recursos próprios –
autofinanciamento - em sua campanha até o total de 10% (dez por cento) dos limites
previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.

3. O art. 23, § 4º da Res.-TSE 23.607/19 estabelece que "a doação acima dos limites
fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de até 100% (cem por
cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o candidato responder por abuso do poder
econômico, nos termos do art. 22 das Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art.
23, § 3º)".

4. No caso, suficiente a imposição de multa de 20% da quantia excedente ao limite de
recursos próprios, com fulcro no art. 27, § 4º da Res.-TSE 23.607/2019. Precedente desta
Corte.

5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

(RE nº 0600301-41.2020.6.16.0098, Ac. 59.227, Rel. Juiz Roberto Ribas Tavarnaro, j.
15/07/2021). (grifo nosso)

E, para corroborar, o entendimento consolidado do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA
PROPRIEDADE DE VEÍCULO CEDIDO OU DOADO PARA USO EM CAMPANHA
ELEITORAL. PRÉVIA OPORTUNIDADE PARA O SANEAMENTO DAS
IRREGULARIDADES. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. ARGUMENTOS DOS
AGRAVOS REGIMENTAIS INAPTOS PARA AFASTAR OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

3. Do cotejo entre as razões do Agravo Regimental interposto e as conclusões da decisão
ora agravada, que negou seguimento ao Recurso Especial, depreende-se que a parte
agravante não impugnou os fundamentos do decisum agravado.

4. Na linha da jurisprudência desta Casa, o princípio da dialeticidade recursal impõe
ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de infirmar
todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo
mantido por seus próprios fundamentos (AgR-AI 231-75/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe
2.8.2016).
Num. 42877843 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/02/2022 07:59:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020907591400200000041851864
Número do documento: 22020907591400200000041851864

5. Deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos, ante a inexistência
de alegações aptas para infirmá-los.

[...]

(TSE, REspE nº 54698, Acórdão, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE 14/05/2018).
(grifo nosso)

Todavia, o recorrente enfrentou diretamente a irregularidade relativa à
extrapolação do limite de gastos com recursos próprios, e, ainda que admitindo o excesso
no autofinanciamento, elencou as razões de seu inconformismo. Assim, o Recurso
Eleitoral deve ser parcialmente conhecido.

Da Alegação de Nulidade da Sentença

A alegação de que a fundamentação da sentença é genérica, motivo pelo
qual padece de vício de motivação, não se sustenta.

Observa-se que a decisão fundamentou seu convencimento nos dispositivos
da Lei nº 9.504/1997 e da Resolução TSE nº 23.607/2019, embasada nos pareceres
contábil e do Ministério Público Eleitoral, tanto que opinou pela inaplicabilidade da multa
prevista pelo artigo 23, §2º-A da Lei das Eleições. Afasto a alegação de nulidade da
decisão por ausência de motivação.

NO MÉRITO

O candidato busca a reforma da sentença que julgou desaprovadas suas
contas em razão da extrapolação do limite de autofinanciamento na campanha em R$
1.669,23 (um mil, seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos), em afronta
ao artigo 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Admitido pelo candidato o uso do valor equivalente a 10% dos rendimentos
auferidos no exercício financeiro anterior ao pleito, por equívoco em relação à alteração
legislativa promovida pela Lei nº 13.878/2019 e regulamentada pela Resolução TSE nº
23.607/2019. O recorrente sustenta a ocorrência de meros erros formais e materiais na
sua atuação, com fulcro no artigo 30, §2º da Lei nº 9.504/1997.

Da análise do contido nos autos, tem-se por incontroverso que o prestador
ultrapassou o limite de recursos próprios em sua campanha, tanto que admitido pelo
próprio.

Inicialmente, cumpre destacar que a Portaria TSE nº 638/2020 fixou em R$
12.307,75 (doze mil, trezentos e sete reais e setenta e cinco centavos) o limite de gastos
para as campanhas ao cargo de Vereador no município de Capanema/PR nas Eleições
de 2020, sendo 10% desse valor o montante máximo de recursos próprios que o
candidato pode doar para sua campanha eleitoral, ou seja, R$ 1.230,77 (um mil, duzentos
e trinta reais e setenta e sete centavos). É o que dispõe o artigo 23, §2-A, da Lei nº
Num. 42877843 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/02/2022 07:59:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020907591400200000041851864
Número do documento: 22020907591400200000041851864

9.504/97:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.

(...)

§2-A - O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.

No caso em exame, conforme informações extraídas do parecer conclusivo
(ID 42427566), o candidato aportou o montante de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos
reais) de recursos próprios, extrapolando em R$ 1.669,23 (um mil, seiscentos e sessenta
e nove reais e vinte e três centavos) o quantum permitido.

Em que pese a alegação de que a extrapolação do referido limite ocorreu por
equívoco quanto à aplicabilidade da legislação vigente, mas que não decorreu de má-fé
do candidato, não tendo prejudicado a análise das contas, o fato é que se trata de
irregularidade grave, porquanto fere o principal objetivo da norma, que é a preservação da
isonomia e do equilíbrio entre os candidatos ao cargo, principalmente em relação àqueles
que observaram o teto estipulado na legislação.

Em que pese a apresentação de nota explicativa (ID 42427766), ao
candidato e a sua equipe técnica não deve ser concedida a prerrogativa de se
escusarem do conhecimento da legislação eleitoral, pena de prejuízo à isonomia
entre os candidatos e evidente desequilíbrio ao pleito, ao contrário do argumentado
pelo recorrente.

Ademais, o valor extrapolado corresponde a 135,62% do limite de recursos
próprios permitido, bem como, a 57,55% do total de recursos movimentados em sua
campanha, sendo suficientemente relevante para impossibilitar a aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade e ensejar, por si só, a desaprovação das contas e a
aplicação da multa prevista no artigo 27, §4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, como
segue:

§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de
multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o
candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º).

Destaca-se que a Corte, no julgamento dos Recursos Eleitorais nº 0600259-
67.2020.6.16.0170 e 0600301-41.2020.6.16.0098, manteve a desaprovação das contas
em razão da extrapolação do limite de autofinanciamento, em percentuais representativos
bem inferiores ao do presente caso (respectivamente, 12% e 10,79% dos recursos
movimentados durante a campanha).

Eis a ementa do Recurso Eleitoral nº 0600259-67.2020.6.16.0170, acima
mencionado:

Num. 42877843 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/02/2022 07:59:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020907591400200000041851864
Número do documento: 22020907591400200000041851864

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE TOTAL DOS GASTOS DE CAMPANHA.
OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA MULTA APLICADA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Nos termos do art. 23, § 2º-A, da Lei nº. 9504/97, o candidato poderá usar recursos
FINANCEIROS próprios em sua campanha até o total de 10% (dez por cento) dos limites
previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.

2. Recurso PARCIALMENTE provido.

(RE 0600259-67.2020.6.16.0170. Ac. Nº 58.779, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva,
publ. DJE de 26.05.2021).

Todavia, observa-se que o Juízo a quo entendeu pela inaplicabilidade da
multa prevista no artigo 23, §3º, da Lei das Eleições, conforme depreende-se da
sentença:

“Deixo neste momento de aplicar multa aos candidatos que em campanha, extrapolam o
limite de utilização e recursos próprios previsto no art. 23 §2º, A, da Lei 9.504/1997
(autofinanciamento), por entender que para tal fim deve ser aplicada em ação
autônoma, observado o rito previsto no art. 22, da Lei Complementar, n. 64/90 (art. 44,
Res. TSE 23.608/2019).” (grifo nosso)

Em que pese o entendimento fixado por essa Corte Eleitoral para as Eleições
de 2020[1], no sentido de que esta multa deve ser dosada e ponderada com base nas
peculiaridades do caso, pois a legislação determina que a sanção seja de até 100% do
valor em excesso, a ausência de condenação pelo Juiz a quo impede a análise e fixação
da multa nessa instância, pena de reformatio in pejus.

Em tempo, ao contrário do alegado pelo recorrente, a sentença não
identificou apenas uma única falha, mas sim várias irregularidades, que analisadas em
conjunto, comprometem a fidedignidade das contas de campanha.

Todavia, relativamente às demais irregularidades, o recorrente nada
argumenta, motivo pelo qual não foram submetidas à apreciação desta Corte, em respeito
ao princípio da dialeticidade, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil,
conforme analisado preliminarmente ao mérito.

Conclui-se que as irregularidades remanescentes são de natureza grave e,
portanto, comprometem a confiabilidade e higidez da prestação de contas, motivo pelo
qual impõe-se a manutenção da sua desaprovação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso
Eleitoral interposto por VALDOMIRO BRIZOLA para, na parte conhecida, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo a sentença que julgou desaprovadas as contas prestadas pelo
candidato, com fundamento no artigo 27, §4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 42877843 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/02/2022 07:59:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020907591400200000041851864
Número do documento: 22020907591400200000041851864

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600384-30.2020.6.16.0107 - Capanema - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020
VALDOMIRO BRIZOLA VEREADOR, VALDOMIRO BRIZOLA - Advogados do(s)
RECORRENTE(S): ROMANTI EZER BARBOSA - PR56675, ANY KAROLINE DE MOURA
DRESSLER - PR92180 - RECORRIDO: JUÍZO DA 107ª ZONA ELEITORAL DE CAPANEMA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 07.02.2022.

[1] TRE-PR Recurso Eleitoral nº 0600284-51.2020.6.16.0093 – Jaguariaíva-PR. Acórdão nº
59.469, rel. Dr Thiago Paiva dos Santos, pub. DJe de 19.08.2021.

Num. 42877843 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 09/02/2022 07:59:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020907591400200000041851864
Número do documento: 22020907591400200000041851864